Tribunal: TJDFT
Processo: 0741648-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741648-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RICARDO TERENCIANO PONTES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer (transferência de veículo), determinou o bloqueio de R$ 30.393,24, via SISBAJUD, nas contas bancárias de titularidade do executado/agravante para pagamento das astreintes fixadas. Alega, em síntese, que: 1) foi determinado o bloqueio sem que ao menos fosse encerrado o prazo para cumprimento da decisão; 2) considerando que a dívida objeto da lide foi cedida à empresa diversa, vem encontrando dificuldades para cumprir a obrigação, pois não depende apenas dos seus sistemas internos para que ocorra a transferência do veículo, mas também da empresa para a qual a dívida foi cedida e do órgão de trânsito; 3) o valor do veículo na Tabela FIPE (VW/GOL SPECIAL, 1999) gira em torno de R$ 10.000,00, sendo totalmente desproporcional a fixação de astreintes tão elevadas. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecido o excesso da multa e determinada a sua redução a valor razoável e proporcional. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quando da apreciação do pedido liminar formulado pelo agravante no AGI 0716242-84.2024.8.07.0000, consignei que, em fev/2024, foi proferida decisão concedendo o derradeiro prazo de 10 dias para que o agravante cumprisse a obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00, sem prejuízo da modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o do CPC (ID 188329537 do processo originário). Diante do descumprimento da determinação judicial, em abr/2024, foi aplicada multa de R$ 15.000,00, com fixação de novo prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação (ID 191943921 do processo referência). Considerando que o agravante alegou dificuldades para cumprir a obrigação, em mai/2024, foi fixado novo prazo de 30 dias, sob pena de nova incidência de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00 (ID 197672503 do processo referência), o qual também não foi cumprido, incidindo nova multa. Em jul/2024, foi fixado novo prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de nova incidência de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00 (ID 203814859 do processo referência). O agravante ainda requereu nova dilação de prazo, que foi indeferida com o seguinte fundamento, in verbis: “(...) Vê-se dos autos que a primeira intimação do executado para cumprir a ordem judicial se deu em 7/12/2023 (ID 180926429), tendo sido concedidas reiteradas oportunidades para atendimento da obrigação de fazer (IDs 188329537, 191943921, 197672503 e 203814859). Já decorreram 9 (nove) meses desde o início da fase de cumprimento de sentença sem que a instituição financeira executada tenha sequer demonstrado que deu início aos trâmites necessários à transferência da propriedade do veículo VW/GOL SPECIAL, Cor: Branca, Fab/Mod: 1999/1999, placa: JFK4728 – Brasília/DF, Renavam: 00712974970, Chassi: 9BWZZZ377XP027505, conforme determinado na decisão de mérito (ID 153709809). Assim, descabida a dilação pleiteada no ID 208875698. (...)” Sendo assim, primeiramente, não procede a alegação de que o bloqueio tenha sido efetivado antes da expiração do prazo para cumprimento da obrigação. Também não considero desarrazoada a multa arbitrada, até porque ela não se mostrou suficiente, até então, para compelir o agravante a cumprir a obrigação a ele imposta. Acrescento que, não há que se falar em limitação da multa ao valor da obrigação principal, pois ela foi fixada inicialmente em valor inferior ao do bem litigioso, o que afasta a sua alegada desproporcionalidade. Confira-se: “(...) 4. Para o Superior Tribunal de Justiça-STJ, a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser analisadas no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial e não o valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor (3a Turma, AgInt no AREsp 1.696.617/SP, j. 15/03/2021). (...)” (Acórdão 1829270, 07493365720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator